Tribunal: STF
Processo: ARE 1417723
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO. SERVIÇO DE TÁXI. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. CLANDESTINIDADE NÃO COMPROVADA. NATUREZA INDIVIDUAL DO SERVIÇO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante possuir a AGERBA competência para fiscalizar o Sistema Rodoviário Intermunicipal, o táxi, devidamente licenciado, está apto a transportar passageiros, tanto nos limites do seu registro, como para outras localidades, não se caracterizando como transporte coletivo intermunicipal, razão pela qual não se submete à fiscalização da agência reguladora. 2. Compete ao órgão público fazer prova do exercício ilegal do transporte intermunicipal, para que se justifique a aplicação de sanções de qualquer natureza. 3. Sendo assim, considerando que a AGERBA não produziu provas de que o Apelado, efetivamente, realizava transporte intermunicipal clandestino, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para determinar a anulação dos autos de infração indicados na exordial. 4. Do mesmo modo, deve ser mantida a sentença no que tange a condenação do órgão público ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais), diante das inúmeras autuações indevidas sofridas pelo Apelado, que foi exposto de maneira vexatória perante os seus passageiros, além de ter o seu veículo equivocadamente apreendido. 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (eDOC 8)



    Embargos de declaração rejeitados. (eDOC 10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, IX e XI, 25, § 1º, e 30, V, do texto constitucional. Afirma-se ainda violado o art. 11 da Constituição do Estado da Bahia e o tema 967 da repercussão geral (eDOC 13)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “ao afastar-se a aplicabilidade da Lei Estadual n. 11.378/2009 sobre taxista que declaradamente presta serviço de transporte intermunicipal de passageiros sem prévia autorização da AGERBA, consignando-se a incompetência da autarquia para exercer o poder de polícia sobre prestadores individuais do serviço, violou-se a competência residual do Estado da Bahia para regular e fiscalizar o transporte intermunicipal de passageiros.” (eDOC 13, p. 22)



    Aduz-se assim que o serviço de transporte intermunicipal de passageiros, quando prestado nas rodovias intermunicipais por taxistas, sujeitar-se-ia ao controle dos Estados-membros, efetivado pela AGERBA, nos termos da Lei Estadual 11.378/2009.



    Desse modo, requer-se seja afastada a condenação em danos morais, bem como sejam restabelecidos os autos de infração anteriormente lavrados pela AGERBA. 



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso. (eDOC 16)



    Efetuado juízo negativo de admissibilidade (eDOC 18), foi interposto agravo em recurso extraordinário (eDOC 19). 



    Mantida a decisão de inadmissibilidade, vieram os autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis estaduais 6.654/1994 e 11.378/2009 e Decreto Regulamentador 11.832/2009) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou ser indevida a fiscalização pela recorrente sobre os serviços realizados por taxistas, visto que tais serviços possuem natureza individual e não coletiva. Entendeu-se ainda que houve ausência de prova sobre o exercício ilegal do transporte intermunicipal, que justificasse a aplicação de sanções de qualquer natureza. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    Compulsando os autos, verifica-se que a demanda versa sobre a legitimidade dos autos de infração sofridos pelo Apelado e, consequentemente, das multas deles decorrentes, em razão do exercício de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros por veículo licenciado como táxi. 



    Insta ressaltar que a atividade de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro é serviço público essencial, e que a Recorrente, enquanto Agência de Regulação, possui competência para fiscalização do Sistema Rodoviário Intermunicipal - SRI, conforme disposto no art. 175 da CF/88, bem como nas Leis Estaduais nº 6654/94 e nº 11.378/09 e no Decreto Regulamentador nº 11832/09. 



    Nessa toada, deve-se considerar o quanto disposto no art. 23 do Decreto nº 11832/09, que define o conceito de transporte irregular rodoviário intermunicipal de passageiros, associando-o ao exercício da atividade em linhas que não sejam objeto de delegação pela AGERBA, nas modalidades de concessão ou permissão. 



    A Resolução nº 27/01, da AGERBA, que regulamenta o serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado da Bahia, traz, em seus artigos 42 e 43, o conceito e modalidades de serviços especiais: 



    (…)



    Assentadas estas premissas, deve-se observar que o serviço de táxi que extrapola os limites municipais, ainda que se assemelhe aos serviços regulamentados pela AGERBA, não se amolda no conceito de serviço especial de transporte intermunicipal, sendo, portanto, indevida a fiscalização da Agência Reguladora sobre os serviços realizados por taxistas, visto que tais serviços possuem natureza individual, e não coletiva.



    (…)



    Ademais, é certo que incumbe ao órgão público a prova do exercício ilegal do transporte intermunicipal, para que se justifique a aplicação de sanções de qualquer natureza. 



    Sendo assim, considerando que a AGERBA não produziu provas de que o Apelado, efetivamente, realizou transporte intermunicipal clandestino, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para determinar a anulação dos autos de infração indicados na exordial. 



    Do mesmo modo, deve ser mantida a condenação do órgão público ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais), diante das inúmeras autuações indevidas sofridas pelo Apelado, que foi exposto de maneira vexatória perante os seus passageiros, além de ter o seu veículo equivocadamente apreendido.” (eDOC 8, p. 6-9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Confiram-se, em igual sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 1. A regularidade do procedimento administrativo, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista por esta Corte em razão do óbice da Súmula nº 279 do STF que dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI 791.292-QO-RG, 6 Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ANULAÇÃO DE PENALIDADE POR AUSÊNCIA DE DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 858.688-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.3.2015). 



    “REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.152.438-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.10.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos . Providências vedadas na instância extraordinária. 2. Agravo regimental desprovido” (AI 463.405-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 19.6.2009). 



    Por fim, não se verifica relação ao caso aqui tratado com a questão objeto do tema 967 da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente